Tribunal: TJMT
Processo: 1063820-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063820-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 059.955.451-75 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS SALDANHA DIAS CARVALHO - CPF: 042.246.451-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA NA PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que cassou Carteira Nacional de Habilitação definitiva, com fundamento em infração cometida durante a vigência da Permissão para Dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legal a cassação de CNH definitiva, já expedida, com base em infração praticada no período da PPD, sem a instauração de processo administrativo específico que assegure contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expedição da CNH definitiva consolida situação jurídica em favor do administrado. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e gera legítima expectativa de direito.

A cassação da CNH constitui penalidade restritiva de direito. Exige processo administrativo próprio, nos termos do art. 265 do CTB.

O processo administrativo de apuração da infração não substitui o processo específico para aplicação da penalidade de cassação da habilitação definitiva.

A ausência de processo autônomo viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Também afronta os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do ato administrativo de cassação da CNH definitiva e determinar seu restabelecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 353334937) interposto por MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA em face da sentença (ID 353334932), complementada pela decisão de embargos de declaração (ID 353334936), proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária movida contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita. Argumenta que a causa de pedir da ação originária nunca foi a validade do auto de infração, mas sim a ilegalidade da cassação de sua CNH definitiva de forma automática, sem a instauração de um processo administrativo específico que lhe garantisse o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Defende que a expedição da CNH definitiva consolidou uma situação jurídica que não poderia ser desconstituída unilateralmente pela Administração, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Aponta que a própria autarquia recorrida admitiu em sua contestação (ID 353334927) a inexistência de processo
administrativo para a cassação. Cita precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, corroboram sua tese. Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita, pela antecipação da tutela recursal para o imediato restabelecimento de sua habilitação e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a ilegalidade da cassação e determinando-se a restauração definitiva de sua CNH, com a condenação do Recorrido aos ônus sucumbenciais.

O pedido de justiça gratuita foi deferido em primeira instância (ID 353334942).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 353334943), nas quais defende a manutenção da sentença de improcedência. Sustenta a desnecessidade de instauração de processo administrativo para o cancelamento da CNH, com base em interpretação do artigo 148, § 3o e 4o, do Código de Trânsito Brasileiro e de resoluções do CONTRAN, notadamente a Resolução no 723/2018. Argumenta que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados no âmbito do processo administrativo da infração de trânsito e que a não obtenção da CNH definitiva é um efeito automático do cometimento de infração grave no período da permissão. Invoca a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, por fim, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Análise da Sentença e da Aplicação da Teoria da Causa Madura

De início, assiste razão ao Recorrente ao apontar que a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em julgamento dissonante da causa de pedir. A petição inicial (ID 353334921) é cristalina ao delimitar o objeto da controvérsia: a ilegalidade da cassação de uma CNH definitiva sem o devido processo legal. O Autor, em sua exordial, não debateu a regularidade formal do Auto de Infração no DT00N0108P, mas sim a legalidade
do
ato subsequente de cassação, que, segundo alega, ocorreu de maneira automática e sem direito de defesa.

A sentença, contudo, fundamentou a improcedência do pedido na suposta legalidade do procedimento de notificação da infração de trânsito (ID 353334932), afirmando que "...a parte reclamada sustenta em contestação, que houve o envio de comunicação da autuação da infração objeto da presente ação, defendeu a legalidade do procedimento administrativo, afirmando que as notificações foram enviadas ao endereço constante no cadastro do órgão...". Ao assim decidir, o juízo de origem efetivamente se afastou da questão central posta em juízo, qual seja, a necessidade de um processo administrativo autônomo para a aplicação da penalidade de cassação de uma CNH definitiva já expedida.

Configurado o julgamento extra petita, a consequência lógica seria a anulação da sentença. Contudo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, e considerando que o processo se encontra devidamente instruído com todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, estando a matéria pronta para julgamento, aplico a Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Passo, assim, à análise direta do mérito da pretensão recursal.

Do Mérito: A Ilegalidade da Cassação da CNH Definitiva sem Processo Administrativo Específico

A questão de fundo, como dito, é eminentemente de direito e reside em saber se, uma vez expedida a CNH definitiva, pode a Administração Pública simplesmente cancelá-la ou cassá-la com base em infração cometida no período da permissão, sem a instauração de um novo e específico processo administrativo para tal finalidade.

Entendo que a resposta
é
negativa.

Os fatos são incontroversos e bem delineados nos autos. O Autor,
ora Recorrente
, obteve a Permissão para Dirigir (PPD) e, durante o período probatório de um ano, cometeu a infração tipificada no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro ("conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"), de natureza gravíssima,
conforme auto de infração datado de 26/10/2024 (ID 353334930). Não obstante, em 25/03/2025, o DETRAN/MT expediu em seu favor a Carteira Nacional de Habilitação definitiva, com validade até 11/01/2034 (ID 353334924 e 353334925). Posteriormente, em 10/04/2025, o órgão de trânsito impôs um bloqueio em seu prontuário, sob a rubrica "PERMISSIONARIO PENALIZADO
APOS
A EXPEDICAO DA CNH (ART 148)", efetivamente cassando o documento definitivo (ID 353334925 e 353334929).

O Recorrido, em sua defesa e contrarrazões, sustenta que tal procedimento é legal e dispensa processo administrativo próprio, amparando-se no § 2o do artigo 28 da Resolução no 723/2018 do CONTRAN, que dispõe: "A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3o do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução".

A tese do DETRAN/MT, contudo, parte de uma premissa equivocada e confunde dois institutos distintos: a não concessão da CNH definitiva e a cassação da CNH definitiva já expedida.

O artigo 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece uma condição para que o portador da PPD obtenha a CNH definitiva: não cometer infração grave ou gravíssima, nem ser reincidente em infração média, no período de um ano. Caso essa condição não seja cumprida, o direito à habilitação definitiva não se consolida, e o candidato é obrigado a reiniciar todo o processo, conforme o § 4o do mesmo artigo. É a essa situação – a da não concessão ou não obtenção do documento ao final do período probatório – que a Resolução do CONTRAN se refere ao dispensar o processo administrativo. Trata-se, nesse caso, da simples verificação de um requisito legal não preenchido para a transição da permissão para a habilitação definitiva.

No caso dos autos, a situação é radicalmente distinta. A Administração Pública, por qualquer que tenha sido o motivo – seja a demora no processamento da infração, seja a ausência de registro no prontuário no momento da consulta –, concedeu a CNH definitiva ao Recorrente. Ao fazê-lo, praticou um ato administrativo que declarou, ainda que implicitamente, que os requisitos legais haviam sido cumpridos. Esse ato gerou
efeitos concretos, consolidando uma situação jurídica e criando para o cidadão a legítima expectativa de que seu direito de dirigir estava regularizado em caráter definitivo.

A posterior anulação desse direito, sob o fundamento de um fato pretérito, não é mais uma simples "não concessão", mas sim uma penalidade de cassação. E, como toda penalidade que restringe direitos, sua imposição é rigorosamente vinculada à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro, em norma de hierarquia superior a qualquer resolução do CONTRAN, é expresso ao tratar da matéria. O artigo 265 do CTB estabelece, sem margem para interpretações divergentes, que "as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa".

O processo administrativo referente à autuação pela infração de trânsito (ID 353334930, 353334944, 353334945) não supre essa exigência. Aquele procedimento visa apurar a responsabilidade pela infração e aplicar a penalidade de multa. O processo para a cassação da CNH é autônomo, com objeto e finalidade distintos: apurar se, diante da infração cometida e da posterior concessão da CNH definitiva, é cabível a aplicação da severa penalidade de cassação. Nele, o condutor teria a oportunidade de arguir todas as
matérias
de defesa pertinentes, inclusive a violação à segurança jurídica e à confiança legítima, decorrente do ato da própria Administração que lhe concedeu o documento definitivo.

Ao admitir que "os impedimentos PERMISSIONÁRIO PENALIZADO e PERMISSIONÁRIO PENALIZADO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH, não geram processo administrativo" (ID 353334931), o Recorrido confessa a prática do ato ilegal, confirmando a tese do Recorrente. A expedição da CNH definitiva consolida uma situação jurídica que não pode ser desfeita de ofício e de forma sumária pela Administração, em flagrante desrespeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Nesse exato sentido, a jurisprudência invocada pelo Recorrente em sua peça recursal (ID 353334937) é precisa e aplicável ao caso, inclusive com precedentes deste próprio Sodalício, que reconhecem a indispensabilidade do processo administrativo para a cassação da CNH definitiva, mesmo que o motivo seja infração do período da permissão.

Dessa forma, a cassação da CNH definitiva do Recorrente, sem a instauração de um processo administrativo específico que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, é um ato nulo de pleno direito, por violação direta ao artigo 265 do CTB e ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE TRÂNSITO.
CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
BLOQUEIO AUTOMÁTICO DO PRONTUÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
(...)
A emissão da CNH definitiva gera situação jurídica consolidada em favor do condutor, cuja desconstituição somente pode ocorrer mediante procedimento administrativo próprio, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

A aplicação da penalidade de cassação exige processo administrativo regular, com decisão fundamentada da autoridade competente e garantia do contraditório e da ampla defesa, nos termos do
art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro
.

O bloqueio automático do prontuário do condutor, sem instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da habilitação, configura violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

A Resolução CONTRAN no 723/2018, ao dispensar processo administrativo apenas nos casos de não obtenção da CNH definitiva, não se aplica às hipóteses em que o documento definitivo já foi expedido, não podendo norma
infralegal
afastar exigência prevista em lei federal.

A cassação tardia da CNH definitiva, após longo lapso temporal desde sua emissão, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima do administrado.

O entendimento desta Turma Recursal reconhece a nulidade da cassação de CNH definitiva realizada
sem processo administrativo regular e sem notificação prévia do condutor
.
(...)
(N.U 1032203-38.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
. (
negritei
).

Cumpre salientar, para que não pairem dúvidas, que a presente decisão não anula a infração de trânsito cometida pelo Recorrente (Auto de Infração no DT00N0108P), a qual permanece em seu prontuário para os devidos fins. O que se declara nulo é, única e exclusivamente, o ato administrativo de cassação da CNH definitiva, que foi implementado sem o devido processo legal. É por essa razão que o provimento do recurso é parcial, pois se acolhe o pedido de anulação do ato de cassação e restabelecimento da CNH, mas não se interfere na validade da infração em si, que sequer foi objeto central da lide.

DISPOSITIVO

Assim, a sentença merece
parcial provimento
. Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCI
A
L PROVIMENTO

para o fim de reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo
de primeiro grau (ID 353334932). Em consequência:

DECLARO
a nulidade do ato administrativo que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, por manifesta ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

DETERMINO
, por conseguinte, que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) promova o imediato e definitivo restabelecimento da CNH do Autor, excluindo de seu prontuário qualquer restrição ou bloqueio decorrente do ato de cassação ora anulado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026